Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-51.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Ônus sucumbenciais a cargo do autor, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus.
INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação de cunho absoluta e manifestamente genérico. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC vigente

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Ônus sucumbenciais a cargo do autor, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus.
INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação de cunho absoluta e manifestamente genérico. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC vigente (artigo 514, II, do Estatuto Processual Civil de 1973). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.

Recurso não conhecido.